Tribunal: TJES
Processo: 0013223-18.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO.
HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição financeira requerida contra a sentença que, em ação anulatória contra si ajuizada declarou nulo o leilão extrajudicial do imóvel adquirido pela apelada, em razão da ausência de sua intimação pessoal sobre as datas, horários e locais dos leilões. O banco apelante também recorreu da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se é necessária a intimação pessoal do devedor acerca das datas e locais dos leilões extrajudiciais, mesmo na ausência de previsão expressa na Lei nº 9.514/97 à época dos fatos;
(ii) Estabelecer se o valor fixado para os honorários advocatícios deve ser reduzido com base na apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à época dos fatos, já consolidara entendimento no sentido de que a intimação pessoal do devedor acerca da data, hora e local dos leilões extrajudiciais é indispensável para a validade do procedimento, com base na aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966.

A ausência de intimação pessoal da apelada para os leilões extrajudiciais macula o procedimento, configurando vício que compromete a regularidade da expropriação do bem imóvel.

A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa deve ser observada conforme os parâmetros do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a fixação equitativa quando o valor da causa ou da condenação for elevado. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo nº 1.076, exige que a fixação dos honorários seja feita conforme os percentuais estabelecidos no CPC, quando o valor da causa for expressivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do devedor acerca das datas e locais dos leilões extrajudiciais é condição indispensável para a validade do procedimento, conforme jurisprudência consolidada à época dos fatos.

A fixação de honorários advocatícios não pode ser realizada por apreciação equitativa quando o valor da causa ou da condenação for elevado, devendo ser observado o percentual previsto no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 27; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.168.410/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 24.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.463.916/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 03.12.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013223-18.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A. e outros (2)

APELADO: VIVIANE VICENTE DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO.
HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição financeira requerida contra a sentença que, em ação anulatória contra si ajuizada declarou nulo o leilão extrajudicial do imóvel adquirido pela apelada, em razão da ausência de sua intimação pessoal sobre as datas, horários e locais dos leilões. O banco apelante também recorreu da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se é necessária a intimação pessoal do devedor acerca das datas e locais dos leilões extrajudiciais, mesmo na ausência de previsão expressa na Lei nº 9.514/97 à época dos fatos; (ii) Estabelecer se o valor fixado para os honorários advocatícios deve ser reduzido com base na apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à época dos fatos, já havia consolidado entendimento no sentido de que a intimação pessoal do devedor acerca da data, hora e local dos leilões extrajudiciais é indispensável para a validade do procedimento, com base na aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966.

A ausência de intimação pessoal da apelada para os leilões extrajudiciais macula o procedimento, configurando vício que compromete a regularidade da expropriação do bem imóvel.

A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa deve ser observada conforme os parâmetros do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a fixação equitativa quando o valor da causa ou da condenação for elevado. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo nº 1.076, exige que a fixação dos honorários seja feita conforme os percentuais estabelecidos no CPC, quando o valor da causa for expressivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do devedor acerca das datas e locais dos leilões extrajudiciais é condição indispensável para a validade do procedimento, conforme jurisprudência consolidada à época dos fatos.

Consoante tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.076, a fixação de honorários advocatícios não pode ser realizada por apreciação equitativa quando o valor da causa ou da condenação for elevado, devendo ser observado o percentual previsto no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 27; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.168.410/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 24.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.463.916/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 03.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013223-18.2016.8.08.0048

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELAD
A
: VIVIANE VICENTE DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
6
ª VARA CÍVEL DE
SERRA
– DR
ª
.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO INTER S.A.
contra a r. sentença (ID 10742682) proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da “Ação Anulatória” ajuizada por
VIVIANE VICENTE DE SOUZA
, julgou procedente o pedido para anular o leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A matéria devolvida a esta Corte Cível cinge-se à análise da regularidade do procedimento de expropriação extrajudicial de um imóvel residencial, adquirido pela Apelada, Sra. Viviane Vicente de Souza, por meio de contrato de compra e venda com financiamento e pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, firmado com o Apelante, Banco Inter S.A. (anteriormente denominado Banco Intermedium S.A.).

Em 23 de julho de 2013, as partes celebraram “Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Força de Escritura Pública, Pagamento Parcelado de Parte do Preço, com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia”, tendo por objeto a Casa nº 203 do Condomínio Itatiaia Aldeia Parque, localizada no município de Serra/ES, registrada sob a Matrícula nº 62.997 no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra. A Apelada, na qualidade de devedora fiduciante, obteve um financiamento no montante de R$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais) para aquisição do bem, obrigando-se ao pagamento em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais.

Após o pagamento de um número de parcelas, a Apelada tornou-se inadimplente, o que motivou o Apelante a iniciar o procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária, previsto na Lei nº 9.514/97. Consoante se extrai da Averbação nº 18 da matrícula do imóvel (AV.18/62.997, ID 10742680), a devedora foi devidamente intimada, em 07 de outubro de 2015, por intermédio do Oficial do Registro de Imóveis, para purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias, o que não ocorreu.

Diante da inércia da Apelada, procedeu-se, em 26 de abril de 2016, ao registro da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, o Banco Apelante . Ato contínuo, foram designados leilões públicos para a alienação do bem. O primeiro leilão, realizado em 14 de junho de 2016, resultou negativo por falta de interessados. No segundo leilão, ocorrido em 16 de junho de 2016, o imóvel foi arrematado pela empresa Igor Borges Moyses EIRELI - ME pelo valor de R$ 501.566,21 (quinhentos e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), conforme consta da Averbação nº 20 e do Registro nº 21 da matrícula imobiliária.

Inconformada com o procedimento, a Apelada ajuizou a ação anulatória de origem, sustentando, como vício principal, a ausência de sua intimação pessoal acerca das datas, horários e locais designados para a realização dos leilões.

O juízo de primeiro grau, acolhendo a tese autoral, julgou procedente o pedido para anular o leilão e, por conseguinte, a arrematação, fundamentando sua decisão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, à época dos fatos, já se encontrava consolidada no sentido da necessidade da referida intimação pessoal, mediante aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966.

Inconformado, o Banco requerido interpôs apelação. Em suas razões recursais (fls. 232/245), o apelante sustenta, em síntese:
(I)
a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, defendendo a tese de que a Lei nº 9.514/97, em sua redação vigente à época dos fatos, não exigia a intimação pessoal da devedora acerca das datas de realização dos leilões;
(II)
a inaplicabilidade subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 ao caso;
(III)
o valor fixado para os honorários de sucumbência é desproporcional, devendo ocorrer a sua fixação com base na equidade.

Extrai-se dos autos que a Apelada foi pessoalmente intimada, em 07 de outubro de 2015,
para, no prazo legal, quitar o débito em aberto
, nos termos do artigo 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97. Este ato, essencial para a constituição em mora do devedor, foi realizado em conformidade com a lei, não pairando sobre ele qualquer controvérsia.
A questão controvertida, contudo, refere-se aos atos subsequentes, especificamente à comunicação sobre a designação dos leilões públicos
.

O Apelante argumenta que a legislação especial era silente quanto a essa exigência, o que o desobrigaria de promover tal intimação. De fato, a redação original do artigo 27 da Lei nº 9.514/97 não continha previsão expressa nesse sentido, lacuna que veio a ser preenchida apenas com o advento da Lei nº 13.465/2017, que incluiu o § 2º-A ao referido dispositivo.

Contudo, a ausência de previsão expressa na lei de regência, à época, não significava uma desnecessidade do ato. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o sistema de execução extrajudicial de garantias imobiliárias de forma sistemática, já havia assentado o entendimento de que as disposições do Decreto-Lei nº 70/1966, que trata da execução extrajudicial de créditos hipotecários, aplicavam-se subsidiariamente aos contratos com garantia de alienação fiduciária regidos pela Lei nº 9.514/97.

Nesse contexto,
consolidou-se a orientação de que a intimação pessoal do devedor acerca da data, hora e local dos leilões era requisito indispensável para a validade do procedimento, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário
. Este posicionamento, que visa resguardar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da boa-fé objetiva, mesmo em procedimentos de natureza extrajudicial, foi reiteradamente afirmado pela Corte Superior, conforme se depreende dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE, DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E DE ARREMATAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DATA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação anulatória de consolidação de propriedade, de leilão extrajudicial e de arrematação.
2. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei nº 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial. Precedentes.
[...]

(AgInt no REsp n. 2.168.410/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NO CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA PRÉVIA DA DEVEDORA FIDUCIANTE. QUESTÃO ANALISADA A PARTIR DO EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ocorrendo o devido enfrentamento da matéria, como no caso, admite-se a utilização da técnica da fundamentação per relationem, não havendo que se falar em ofensa ao art. 489 do CPC. 2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no sentido de averiguar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, daria ensejo ao reexame do conjunto fáticoprobatório, o que é vedado nesta instância especial, ante o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.
3. No contrato de alienação fiduciária em garantia, em regra, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, tanto na vigência do Decreto-Lei n.º 70/66, quanto na vigência da Lei n.º 9.514/97
. 4. Sem embargo, "não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante" (AgInt no AgInt no AREsp n.º 1.463.916/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado aos 3/12/2019, DJe de 9/12/2019). 5. Rever a conclusão do Tribunal estadual, no sentido de que a devedora teve ciência prévia da realização do leilão, exigiria nova incursão no acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.573.041/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024 – sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ART. 85, 2º, DO CPC. REGRA GERAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no tocante à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997.
[...]

(AgInt no REsp n. 2.029.859/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

No caso dos autos, o Banco Apelante não logrou êxito em comprovar que tenha promovido a intimação pessoal da Apelada acerca das datas dos leilões, limitando-se a sustentar a desnecessidade do ato. A ausência dessa comunicação cerceou o direito da devedora de tomar as providências que lhe eram facultadas para evitar a perda do imóvel, configurando vício que macula o procedimento expropriatório subsequente à consolidação da propriedade.

Portanto, a despeito dos argumentos recursais, a anulação do leilão e da arrematação dele decorrente é medida que se impõe, não por aplicação retroativa da Lei nº 13.465/2017, mas em razão do entendimento jurisprudencial consolidado e aplicável à época, que reconhecia a necessidade da intimação pessoal do devedor fiduciante como condição de validade dos leilões extrajudiciais. Assim, neste ponto, o recurso não merece provimento.

Subsidiariamente, o Apelante se insurge contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Pugna pela redução da verba, com sua fixação por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por entender que o montante resultante da aplicação do percentual legal se mostra excessivo e desproporcional à complexidade da demanda.

Sobre o tema, o STJ, no Tema Repetitivo n.º 1.076, fixou a seguinte tese: “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

Em sendo assim, ante a vinculatividade do referido precedente, inviável o acolhimento do pleito subsidiário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.